Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. REDE DE HOTELARIA. CANCELAMENTO. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 10% POR MULTA CONTRATUAL. QUANTIA ESTABELECIDA EM SENTENÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré a restituir os valores pagos, incidindo tão somente multa rescisória de 10% sobre o valor remanescente.
2. Restou evidenciado que houve equívoco na sentença, pois os cálculos apresentados pela parte autora nos autos estão equivocados, havendo a comprovação do pagamento de tão somente R$ 6.842,00, referente a 11 parcelas (duas de entrada e mais nove)
3. Considerando que a sentença estabeleceu que a multa rescisória fosse reduzida para 10% sobre o valor ainda não pago pelo contrato, o montante a ser pago é de R$4.851,60 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), exatamente como explanou o recorrente em suas razões recursais.
4. Recurso do réu conhecido e provido.